Tribunal: TJDFT
Processo: 0754114-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar que o autor não é proprietário do veículo indicado nos autos, com efeitos perante a Fazenda Pública e ao DETRAN a partir da data da comunicação da venda do bem, em 13/03/2017, e para condenar os réus no pagamento do valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais, acrescido de correção monetária a contar da publicação da sentença e de juros de mora a partir da intimação do protesto (15/09/2022), nos parâmetros nela estabelecidos, requerendo a reforma da sentença somente para que os juros e a correção monetária passem a incidir sobre o valor principal a partir da data da primeira inscrição indevida do nome da parte na dívida ativa, em 23/02/2018.

2. Recurso tempestivo e preparado. Contrarrazões apresentadas.

3. A inscrição indevida do nome do contribuinte na dívida ativa é apta a ensejar a responsabilização por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade do inscrito, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação. 3.1. Na hipótese dos autos, o autor teve o seu nome indevidamente inscrito na Dívida Ativa pelo Distrito Federal em razão de débitos tributários de Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), referente a veículo cuja tradição se deu em 02/03/2016 e a comunicação da venda, em 13/03/2017. A fixação do valor indenizatório deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido, além de ser proporcional à lesão, à honra, à moral, à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano, o que foi observado na sentença.

4. Quanto ao termo inicial arbitrado para fins de correção monetária e juros de mora, a sentença deverá ser reformada para que os juros moratórios passem a incidir a partir do evento danoso (a inscrição do nome do autor em dívida ativa), uma vez que o caso se trata de responsabilidade extracontratual, de acordo com a Súmula 54 do STJ. Precedentes: acórdãos n.o 1421435 e 1366489.

5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

6. Sentença parcialmente reformada somente para determinar que os juros moratórios sobre o valor do dano moral incidam a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, mantidos os demais termos. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.

7. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.